Tribunal: TJES
Processo: 5003670-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003670-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO RORIZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003670-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO RORIZ

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE VILA VELHA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de ação civil pública, impôs ao Município de Vila Velha o imediato afastamento do recorrente do cargo efetivo de Agente de Trânsito da Guarda Municipal, com a suspensão do pagamento de seus vencimentos, que deverão ser recolhidos em caderneta de poupança judicial.

Apontou a parte irresignada, em suma, que a vedação de acumulação de cargos públicos não lhe seria aplicável por ter se aposentado antes da Emenda Constitucional nº 20/98; que a possibilidade de acumulação por militares foi chancelada com o advento da Emenda Constitucional nº 101/2019.

Pela decisão id nº 850276
fora a irresignação recepcionada apenas no efeito devolutivo.

C
ontrarrazõe
s
pelo desprovimento do recurso (id nº 902770
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pela manutenção da decisão recorrida (id nº
1501916
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003670-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO RORIZ

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE VILA VELHA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de ação civil pública, impôs ao Município de Vila Velha o imediato afastamento do recorrente do cargo efetivo de Agente de Trânsito da Guarda Municipal, com a suspensão do pagamento de seus vencimentos, que deverão ser recolhidos em caderneta de poupança judicial.

Apontou a parte irresignada, em suma, que a vedação de acumulação de cargos públicos não lhe seria aplicável por ter se aposentado antes da Emenda Constitucional nº 20/98; que a possibilidade de acumulação por militares foi chancelada com o advento da Emenda Constitucional nº 101/2019.

Houve, ainda, pedido de concessão de gratuidade de justiça, pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

D
ispõe o artigo 99 do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos. Assim o é porque

aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Na espécie,
além da declaração de pobreza (id nº
845910, página 1
) e de documento demonstrando a cessação do recebimento de valores pertinentes ao vínculo com o Município de Vila Velha (id nº 845910, página 2),
foi apresentada cópia de contracheque (id nº 881102) que informa
pouco
supera
r o valor bruto de seus proventos
os R$
6.000
,00, a
lém de diversos documentos pertinentes ao estado de saúde da genitora
do recorrente
, que com ele reside e que necessita de cuidados especiais por ele custeados (id nº 881106),
contexto a
partir do que tenho por
comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
a miserabilidade autorizadora da concessão do benefício.

Dessa feita,

defiro
ao
recorrente a gratuidade de justiça
.

Em trato meritório, igual sorte não lhe assiste.

Ao proferir o
decisum
através do qual recepcionei a irresignação exclusivamente no efeito devolutivo subsidiei minhas razões de julgamento, sobretudo, na legislação de regência, não ocasionando o novo compulsar do caderno processual alteração em meu posicionamento.

O
agravante foi aposentado (reforma
ex officio
) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 05/11/1997, passando a receber os respectivos proventos. Em 09/04/2009 foi empossado em cargo público municipal, qual seja, Agente de Trânsito do Município de Vila Velha.

Há, portanto, incontroversa percepção simultânea de proventos e vencimentos, sendo, portanto, objeto de reflexão sua regularidade à luz do regime constitucional que tem por regra a inacumulatividade, conforme preconiza o artigo 37, §10,
in verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
”.

Orienta o Supremo Tribunal Federal em lição já consolidada que "a EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles
servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade
" (RE 382389, publicado em 17/03/2006).

O caso vertente não se amolda a tal hipótese de autorização de acumulação, vez que
o reingresso do recorrente no serviço público ocorreu após a referida emenda constitucional
.

Resta refletir, portanto, quando a sua subsunção ao rol de excepcionais hipóteses de acumulação regular, as quais encontram-se listadas no artigo 37, XVI da Carta Magna, dispositivo ao qual remete o §3º do artigo 42 - acrescido pela Emenda Constitucional nº 101/2019.

Vejamos o teor de tais preceptivos:

“
Art. 37. [...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)”.

“
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

[...]

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019)”.

Não se tratando de dois cargos de professor ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, insta analisar a possibilidade de que se enquadre o recorrente na alínea b,
inciso XVI do artigo 37 da CF,
que autoriza a cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Registro, tal como fiz na oportunidade pretérita de apreciação do feito, haver dissenso acerca da tese jurídica que sustenta que a acumulação de cargo de militar com outro cargo técnico e científico estaria contemplada por interpretação extensiva extraída de tal alínea, posição à qual não me filio por entender imperativa a interpretação restrita de exceções.

Mesmo diante de reflexão conduzida em sentido diverso, necessário seria analisar a formação exigida e as atribuições do cargo exercido para a verificação de sua natureza técnica ou científica, o que igualmente obstaria a presente pretensão recursal.

Colhe-se em meio às cortes pátrias que cargo técnico“é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau” (STJ, RMS 42.392/AC, julgado em 10/02/2015); já cargo científico “é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade a investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano” (STJ, RMS 28.644/AP, julgado em 06/12/2011).

Não houve qualquer demonstração de que o cargo que atualmente ocupa, regido por lei local cujo teor sequer consta destes autos, teria natureza que tornaria possível acumulação com o cargo de militar.

A partir do que consta neste caderno processual, outra conclusão não parece haver senão aquela perfilhada pelo juízo de origem, que deferiu tutela provisória nos termos em que pleiteada pelo Ministério Público, assegurando sua plena reversibilidade mediante a determinação de que os vencimentos titularizados pelo recorrente sejam depositados judicialmente.

S
em qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CARGOS. ACUMULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ROL CONSTITUCIONAL DE HIPÓTESES.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
D
isp
õe
o artigo 99 do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos.
Assim o é porque

aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.
Na espécie,
além da declaração de pobreza e de documento demonstrando a cessação do recebimento de valores pertinentes ao vínculo com o Município de Vila Velha,
foi apresentada cópia de contracheque
de proventos

e
de diversos documentos pertinentes ao estado de saúde da genitora
do recorrente
, que com ele reside e que necessita de cuidados especiais por ele custeados,
contexto a
partir do que te
m-se
por
comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
a miserabilidade autorizadora da concessão do benefício.
G
ratuidade de justiça
deferida
.

2.
A teor da orientação jurisprudencial, a
EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma d
esta Constituição
e
reconhece
ndo
o direito daqueles
servidores aposentados que, até a data da promulgação da emenda, retornaram à atividade
.

3.
O
agravante foi aposentado (reforma
ex officio
) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 05/11/1997, passando a receber os respectivos proventos. Em 09/04/2009 foi empossado em cargo público municipal, qual seja, Agente de Trânsito do Município de Vila Velha.
Não se tratando de dois cargos de professor ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas,
restaria
a possibilidade de enquadr
am
e
nto

d
o recorrente na alínea b,
inciso XVI do artigo 37 da CF,
que não
se
verifi
cou
ocorrer
.

4.
Não houve qualquer demonstração de que o cargo que atualmente ocupa
o recorrente
, regido por lei local
cujo teor sequer consta destes autos
, teria natureza que tornaria possível acumulação com o cargo de militar,
afinal, c
argo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante, já cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade a investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano.
Precedentes
.

5.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.